Tribunal: TJDFT
Processo: 0710542-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710542-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O O agravante ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA opôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela proferida no agravo de instrumento (ID 24959202). Em suas razões recursais (ID 25284498), o embargante afirma que houve obscuridade e omissão na decisão recorrida. Argui a omissão sobre a constrição da quantia de R$3.665,44 (Banco Bradesco - previdência privada), que, em um primeiro momento, foi considerada impenhorável pelo magistrado e, posteriormente, houve a mudança de entendimento. Aduz que o valor vertido para a previdência privada é impenhorável (art. 833, IV, do CPC), devendo ser liberada a penhora imediatamente. Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à origem da quantia de R$44.400,00, que é oriunda de um precatório recebido dias antes pelo agravante, no Maranhão, que totalizava mais de R$100.000,00, tendo sido formulado pedido para a liberação de parte desse valor, equivalente a apenas 40 salários mínimos. Alega que não há respaldo legal ou jurisprudencial para a realização de quebra de sigilo reflexa. Assevera que não se trata de apuração criminal, mas de execução cível, não se justificando a necessidade de apresentação dos seus extratos bancários. Por último, requer, ainda, pronunciamento sobre esses aspectos e reversão da decisão, para que também sejam imediatamente liberados os R$44.000,00 que estavam na conta do agravante no Banco do Brasil S.A. Argumenta que os relatórios do Banco Central já são suficientes para comprovar que os únicos recursos que o agravante possuía eram os que foram bloqueados. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com efeitos modificativos e concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, posto que se trata de valores que não poderiam ficar penhorados e são de necessidade imediata para subsistência do embargante. Relatados, decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há obscuridade ou omissões na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No presente caso, alega o embargante a ocorrência de obscuridade e omissões na decisão recorrida, que não teria analisado fundamentos referentes à impenhorabilidade dos valores bloqueados. Cumpre observar, que a decisão recorrida foi proferida em análise liminar do recurso, tendo em vista o pedido de tutela de urgência elaborado pela parte. Dessa maneira, de acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade de existência do direito vindicado pela parte, o que deve ser demonstrado de plano. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctória dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). No caso vertente, na decisão embargada restou destacada a ausência de comprovação das alegações e, nada obstante o agravante tenha afirmado que a pesquisa de ativos financeiros é suficiente para comprovar a ausência de recurso, não há como acolher a alegação diante do que consta dos autos de origem. Frise-se, que a análise exauriente das alegações formuladas pelo agravante deve ser realizada com maior profundidade no momento do julgamento do mérito do recurso, inexistindo, na decisão agravada, os vícios alegados. Ante o exposto, REJEITO o recurso de Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator